Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737704-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DAIANA BALBINA DE JESUS DECISÃO 1. A ré agrava (id 41065793) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0739344-06.2022.8.07.0001 – id 140452885) que deferiu tutela de urgência para que restabeleça , no prazo de cinco dias, o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Alega, em suma, ausência dos requisitos do CPC 300, pois não demonstrado que o tratamento pleiteado seja de urgência ou emergência (Lei 9.656/98, art. 35-C). Sustenta que cancelou o plano, de natureza empresarial, em estrita observância aos preceitos legais e regulamentares, ao constatar a existência de fraude derivada da “inclusão de vidas ao contrato PME que não possuem vínculo empregatício com o contratante”. Afirma que o contrato é regido pelo mutualismo, e que a concessão de provimentos jurisdicionais em favor dos beneficiários, sem a necessária contrapartida, enseja “verdadeira anarquia jurídica”. Pede a revogação da tutela de urgência, pois não há garantia de ressarcimento dos custos com o tratamento da agravada. 2. O decisum funda-se no cancelamento aparentemente indevido do contrato, e não em quadro clínico de urgência ou emergência. Veja-se: “(...). No caso dos autos, a autora comprovou a relação jurídica com a parte ré, a recusa ao atendimento médico por meio de convênio com o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderira (id. 140016041), os pagamentos dos boletos bancários emitidos pela ré (id. 140016013), e a constatação de que seu contrato consta como “desligado” (id. 140382264). (...). Nesse contexto, o distrato unilateral é vedado apenas aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares, diante da regra inserta no artigo 13, da Lei no 9.656/98. De outro lado, nos termos da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, os planos coletivos poderão ser unilateralmente resilidos, mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo, conforme se infere do teor do artigo 17, verbis: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Portanto, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Segundo a narrativa da petição inicial, não houve a comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde e o desligamento ocorreu antes do prazo de vigência mínima de 12 meses. Há, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Por seu turno, também está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a autora está privada do acesso à rede credenciada na atenção à sua saúde e essa privação pode impedir a necessária cobertura médica. (...).” Isso, no entanto, não impede a constatação da urgência para o deferimento da tutela, considerando o objeto da cobertura contratual e a imprevisibilidade de sua necessidade. Quanto à alegada fraude, não há, por ora, prova de sua ocorrência. A agravante limitou-se a juntar inicial distribuída à Justiça Mineira (id 41065794) - com partes alheias à presente demanda - além de e-mail (id 41065799) enviado para endereço eletrônico diferente do da agravada (id 140016013, autos principais), ou seja, não foi comprovado que “o cancelamento do plano de saúde foi devido, regular e legal”. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator